Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É da Justiça Comum do DF a competência para processar e julgar o feito em que se discute acesso do cidadão a tratamento médico no âmbito do Distrito Federal. Apenas o debate sobre o registro de produto na ANVISA é que atrai a competência para a Justiça Federal. Preliminar de incompetência da justiça comum do DF rejeitada.
2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideia e princípios, e reclama, pois, uma efetividade real de suas normas.
3. O Direito à Saúde, positivado na Constituição Federal (CF), combinado com o Princípio da Igualdade (art. 5o, ‘caput’, da CF), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (art. 6o e 196 da CF).
4. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida (norma fundamental).
5. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria Constituição Federal, bem como o comprimento pela autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106 -, há de ser assegurado à apelada o fornecimento do medicamento ENTRESTO 97x103mg, como determinado em sentença, uma vez que a ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, mormente levando-se em conta que se trata de medicamento registrado na ANVISA.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.